Tribunal: TJMT
Processo: 1012472-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ­– AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MANTENDO COMO VALOR DA EXECUÇÃO OS CÁLCULOS ELABORADOS PELO EXEQUENTE – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO PERCENTUAL – SIMPLES CÁLCULO – INVIABILIDADE – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NOMEAÇÃO DE PERITO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.
1. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimentos em que, os servidores públicos, Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive do Poder Executivo tem direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito, entretanto, não induz o reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente.
2. A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor.
3. Determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do quantum da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012472-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro de Procedimento, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), ILDA LEITE DA SILVA - CPF: 886.117.011-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ­– AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MANTENDO COMO VALOR DA EXECUÇÃO OS CÁLCULOS ELABORADOS PELO EXEQUENTE – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO PERCENTUAL – SIMPLES CÁLCULO – INVIABILIDADE – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NOMEAÇÃO DE PERITO – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimentos em que, os servidores públicos, Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive do Poder Executivo tem direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
O reconhecimento deste direito, entretanto, não induz o reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente.

2. A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor.

3. Determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do
quantum
da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012472-72.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
ILDA LEITE DA SILVA E OUTROS

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Ilda Leite da Silva e Outros
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença no. 9811-70.2015.811.0003 - Código 789002
, proposta pela Agravante em face do Município de São José do Povo, julgou procedente a condenação referente à apuração da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real para URV, e em fase de cumprimento de sentença, após realização da perícia, e posterior manifestação da parte autora, proferiu decisão anulando o laudo pericial apresentado, diante da imprecisão (Id. 12174976), entendendo razoável nomear novo perito para elaboração de nova prova pericial, sob as alegações de que,
embora o acórdão tenha determinado que a apuração da eventual defasagem, acaso constatada, na remuneração das partes, além do índice, seja feita em liquidação de
sentença
, o Perito judicial, não adotou a metodologia prevista para calcular eventual defasagem, além de simplesmente elaborar o cálculo das parcelas atrasadas aplicando-se o percentual de 11,98%, sob o argumento de que, em razão da ausência dos documentos indispensáveis para realização da perícia, não foi possível verificar, se de fato, ocorreu ou não defasagem na conversão da URV para o cargo dos autores. Assim, diante da imprecisão da perícia realizada, já que o perito nomeado elaborou cálculo de forma totalmente diversa daquela determinada nos autos.

Assevera, em síntese, que, o Juízo tornou nulo o laudo pericial produzido nos autos e nomeou outro perito para o encargo, reiniciando o processo de liquidação em prejuízo dos liquidantes, sem sequer ter havido manifestação do liquidado e do profissional que realizou o laudo. Alegando que conforme demonstrado pelos vários decursos de prazo o recorrido, o mesmo não cumpre nenhuma das obrigações importas pelo Juízo, razão pela qual não acostou os documentos paradigmas hábeis a demonstrar que a defasagem nos subsídios dos agravantes seria outra e, portanto, corretamente o perito contábil concluiu pelo índice de 11,98%, uma vez que efetivamente houve defasagem no método de conversão.

Aduz ainda, que mesmo em processos que têm perícias que encontram percentual de defasagem, o Juízo da 1a Vara da fazenda Pública vem acatando novamente a tese de liquidação por valor zero e extinguindo novamente os feitos, o que resulta em prejuízo processual e tempo para o jurisdicionado. O perito realizou corretamente os cálculos, a titulo definitivo apontou que são devidas as recomposições decorrentes da conversão da moeda, os honorários periciais foram devidamente bloqueados para pagamento do perito; os liquidantes se manifestaram pela homologação do laudo e recálculo da divida, o liquidado sequer se manifestou quanto ao laudo.

Postulou, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao mesmo no sentido de suspender a eficácia da decisão agravada e mantendo o laudo confeccionado e o perito inicialmente nomeado até ulterior deliberação desta Câmara Julgadora. Requerendo ainda, os benefícios da justiça gratuita, o conhecimento e total provimento do recurso, para cassar a decisão agravada. Pugnando ainda, pelo parcial provimento do recurso no sentido de manter o perito anteriormente nomeado.

Liminar foi indeferida (Id. 15310503).

Intimado o Agravado deixou decorrer
in albis
o prazo para apresentar as contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID. No 33755486.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer de ID. No 34834633, sem manifestação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 1o de dezembro de 2020.

Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, o
Ilda Leite da Silva e Outros
agravaram da decisão em fase de cumprimento de sentença, que após realização da perícia, e posterior manifestação da parte autora, anulou o laudo pericial apresentado, diante da imprecisão (Id. 12174976), entendendo razoável nomear novo perito para elaboração de nova prova pericial.

Inicialmente, importa consignar que, cabe ao relator do Agravo de Instrumento apreciar se o acerto da decisão recorrida.

Eis o teor do dispositivo da decisão:

(...) Analisando os autos, verifico que o perito não adotou a metodologia prevista no art. 22 da Lei no 8.880/94 para calcular eventual defasagem, além disso, simplesmente elaborou cálculo das parcelas atrasadas aplicando-se o percentual de 11,98% sob o argumento de que, em razão da ausência dos documentos indispensáveis para realização da perícia, não foi possível verificar se, de fato, ocorreu ou não defasagem na conversão da URV para o cargo dos autores (fls. 422).

[...]

Dessa forma, a perícia foi realizada de forma divergente do que foi determinado, já que o perito não encontrou defasagem, utilizando-se o critério do art. 22 da Lei 8.880/94, tendo apenas utilizado o percentual de 11,98%.

Com essas considerações torno nulo o laudo pericial de fls. 351/424, e determino a realização de nova perícia.

Dessa forma, nomeio como perito o contador JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, no 2235, bairro Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, CEP: 78710-155, e nos telefones (66) 9694-8819/(66)3022-0349/(66)3423-6392, e-mail:
jose-w-welliton@hotmail.com
.

[...]

Conforme o art. 480 do CPC,
in verbis
:

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2o A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.

Sobre o dispositivo legal sobredito, Daniel Amorim Assumpção Neves comenta:

Não parecendo ao juiz que os fatos que foram objeto da perícia estejam devidamente esclarecidos, é admissível a designação de uma nova perícia, sem que a primeira seja inteiramente desconsiderada, ou seja, o juiz poderá em sua fundamentação valer-se de ambas as perícias na formação de seu convencimento (art. 480, § 3o, do Novo CPC). Essa segunda perícia tem como objeto os mesmos fatos sobre que recaiu a primeira, sendo realizada justamente porque a primeira perícia mostrou-se defeituosa ou incompleta (art. 480, § 1o, do Novo CPC). (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2016. pág. 785).

Por sua vez, Costa Machado, ao comentar o artigo 437 do CPC/73, cuja redação foi mantida pelo atual Codex no artigo 480, esclarece:

O cabimento da nova perícia, ou segunda perícia, de acordo com o texto legal sob exame, depende exclusivamente da circunstância de ao juiz não parecer suficientemente esclarecida a matéria. Portanto, como só mesmo o magistrado pode afirmar a suficiência ou a insuficiência do trabalho técnico realizado, não tem a parte agravo contra a decisão que defira ou indefira a nova perícia, porque à segunda instância não é lícito nem possível ordenar ao juiz que mude o seu convencimento sobre a necessidade de repetição de uma prova. (MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 5a ed. ver. e atual. de acordo com a reforma do judiciário e as recentes reformas do Código de Processo Civil. Barueri, SP: Manoel, 2006).

No presente caso, verificando o Juízo a quo, que o perito não adotou a metodologia prevista no artigo 22 da Lei no 8.880/94, para calcular eventual defasagem, além disso, simplesmente elaborou o cálculo das parcelas atrasadas aplicando-se o percentual de 11,98%, sob o argumento de que, em razão da ausência dos documentos indispensáveis para realização da perícia, não foi possível verificar se de fato, ocorreu ou não defasagem na conversão da URV, para o cargo dos autores. Ficando concluído que, a perícia foi realizada de forma divergente do que foi determinado, tendo apenas utilizado o percentual de 11,98%.

Tornando nulo o laudo pericial, em vista que o perito nomeado, realizou cálculo de forma totalmente diversa do determinado nos autos, não havendo dúvidas acerca da importância da realização da outra prova pericial no caso dos autos, para que haja a perfeita formação do livre convencimento, com o escopo de atingir a efetividade do processo, na busca da verdade real.

Seguindo essa linha, temos os seguintes entendimento jurisprudenciais
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA UNIÃO. MATÉRIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA PELA PERÍCIA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. 1
. Quando a matéria de fato não é suficientemente esclarecida pela prova pericial, o Juiz pode determinar a realização de nova perícia, ainda que de ofício (art. 437 do CPC). Caso em que o laudo pericial não é conclusivo quanto à origem das lesões de que padece o Autor/Apelado, matéria que deve ser suficientemente esclarecida para o correto julgamento da causa
. 2. Preliminar levantada de ofício para declarar a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que outra perícia seja realizada, tomando o feito o seu curso subseqüente, inclusive com a prolação de nova sentença
.

(TRF-1 - AC: 28251 MG 2002.01.00.028251-1, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA ISABEL GALLOTTI RODRIGUES, Data de Julgamento: 6/7/2007, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 20/8/2007 DJ p.84).

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRABALHO - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – OITIVA DE PERITO E DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA - DESNECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 130 CPC – AGRAVO RETIDO IMPROVIDO - AUSÊNCIA DE PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Agravos Retidos. 1.1-
Para que seja deferida a realização de nova perícia, é imprescindível que a matéria, a critério do juiz, não esteja suficientemente esclarecida e destina-se para corrigir eventual omissão ou inexatidão da primeira, consoante estabelece os arts. 437 e 438 do CPC
. (.
..)

(TJ-ES - APL: 00175502020128080024, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 21/6/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 1/7/2016)

Desse modo,
a priori
, não restou demonstrado que a simples alegação de que, a substituição do perito, de ofício, não passa de pretexto para que o Magistrado vem acatando tese superada na fase de conhecimento, para extinguir as execuções. Sendo assim, não deve prosperar, uma vez que a escolha do perito na hipótese, nos termos do artigo 156, parágrafo quinto, do NCPC, permite que o magistrado escolha livremente um profissional ou órgão que, comprovadamente, detenha conhecimento especializado para tal mister.

Diante das razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão do Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2020